Tribunal: TJMT
Processo: 1048092-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048092-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), POSTO AMIGAO CASTELO DOS SONHOS LTDA - CNPJ: 49.676.416/0001-13 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), VIA LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.188.261/0001-97 (AGRAVADO), ALESSANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 016.375.961-89 (AGRAVADO), CLAUDEMIR CAMPOS CALDEIREIRO - CPF: 593.486.821-72 (AGRAVADO), RONALDO DA SILVA QUEIROZ - CPF: 002.037.981-12 (AGRAVADO), JEAN DANIEL PENA CEREZINI - CPF: 033.082.309-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INADIMPLEMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CRISE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença originado de acordo homologado e descumprido, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens e ativos financeiros dos sócios codevedores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a solidariedade passiva assumida em acordo judicial, somada à situação de insolvência e múltiplas demandas judiciais contra a empresa devedora principal, constitui fundamento suficiente para autorizar o arresto cautelar de bens dos sócios garantidores.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência de natureza cautelar exige a cumulação da probabilidade do direito e do perigo de dano, a mera existência de título executivo e a inadimplência, embora configurem o
fumus boni iuris
, não suprem a necessidade de demonstração inequívoca do risco ao resultado útil do processo; 4. A crise econômico-financeira da pessoa jurídica, ainda que evidenciada por baixo score de crédito e demandas trabalhistas, não se comunica automaticamente à esfera patrimonial dos sócios ou devedores solidários para fins de arresto cautelar, sendo imprescindível a prova de atos concretos de dilapidação ou fraude praticados pelas pessoas físicas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de arresto cautelar em face de devedores solidários exige a demonstração concreta de atos de dilapidação patrimonial ou fraude à execução praticados pelas pessoas físicas, sendo insuficiente a mera alegação de insolvência da pessoa jurídica ou a existência de solidariedade contratual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Posto Amigão Castelo dos Sonhos Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1009239-12.2025.8.11.0015, proposto em face de
Via Log Transportes Ltda. e Outros
, que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens e ativos financeiros em face dos executados pessoas físicas (devedores solidários).

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o título executivo judicial decorre de acordo homologado e descumprido, no qual os sócios

ingressaram voluntariamente como devedores solidários, renunciando expressamente aos benefícios de ordem. Invoca o art. 275 do Código Civil, defendendo que a insolvência do grupo econômico atinge a todos, permitindo a constrição direta do patrimônio dos codevedores.

Argumenta que a empresa executada encontra-se em estado pré-falimentar, evidenciado por baixo
score
de crédito (50/1000), procedimento de mediação pré-processual e a existência de aproximadamente 30 reclamações trabalhistas, o que configura uma "corrida de credores" e risco de esvaziamento patrimonial.

Aduz que os sócios também respondem a diversas ações judiciais (cíveis e trabalhistas), indicando insolvência iminente e risco de que, sem o arresto imediato (via Sisbajud, Renajud e ONR), a execução reste frustrada pela preferência dos créditos trabalhistas sobre os cíveis.

Forte em tais argumentos, p
ugna pela reforma da decisão para deferir o arresto cautelar imediato até o limite de R$ 648.720,00, defendendo a medida como assecuratória e não expropriatória definitiva.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido em sede de plantão judiciário (ID 339222888)

O Juiz
a quo
prestou informações (ID no 341028982), comunicando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Intimados, os Agravados apresentaram contraminuta (ID 344452856), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de ação monitoria proposta por

Posto Amigão Castelo dos Sonhos Ltda. em face de Via Log Transportes Ltda., visando ao recebimento de valores decorrentes do fornecimento de combustíveis e insumos automotivos utilizados pela empresa transportadora.

Cinge-se que durante o trâmite do processo, as partes firmaram
acordo extrajudicial
, posteriormente
homologado judicialmente em 04/07/2025
, por meio do qual a empresa
ré
reconheceu o débito, acordando o pagamento em 5
0 parcelas semanais de R$ 10.200,00

e seus sócios ingressaram voluntariamente no processo como
devedores solidários
.

Diante do descumprimento do acordo, foi instaurado
cumprimento de sentença
, ocasião em que o credor requereu
arresto cautelar de bens dos devedores solidários
.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido de arresto cautelar em relação aos sócios
, sob o fundamento de ausência de prova concreta de risco patrimonial.

Diante disso, recorre a exequente, ora agravante.

Sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois os sócios executados assumiram responsabilidade solidária pela dívida, nos termos do acordo homologado, circunstância que permitiria ao credor exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores, nos termos do artigo 275 do C. Civil.

Argumenta, ainda, que a situação econômico-financeira da empresa executada revela quadro de insolvência iminente, evidenciado por indicadores de crédito desfavoráveis, elevado número de demandas judiciais, inclusive trabalhistas, e tentativa de renegociação de passivo por meio de procedimento de mediação pré-processual, o que demonstraria risco concreto de frustração da execução.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia jurídica devolvida ao Tribunal consiste em verificar
se estão presentes os requisitos para concessão de arresto cautelar contra devedores solidários no cumprimento de sentença.

Pois bem.

A tutela de urgência de natureza cautelar, especificamente o arresto, exige para sua concessão a presença concomitante dos requisitos estampados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em pauta, a
probabilidade do direito
revela-se inconteste. O título executivo judicial decorre de autocomposição homologada (art. 515, II, do CPC), na qual os agravados Alessandro Alves de Souza, Claudemir Campos Caldeireiro e Ronaldo da Silva Queiroz ingressaram voluntariamente no feito, assumindo a condição de devedores solidários e renunciando ao benefício de ordem. O inadimplemento do acordo é fato incontroverso nos autos.

Todavia, a concessão da medida constritiva excepcional esbarra na ausência de demonstração cabal do
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, especificamente em relação ao patrimônio das pessoas físicas.

O arresto executivo ou cautelar não pode ser utilizado como sucedâneo de penhora ou como forma de antecipação de atos executivos sem que haja prova robusta da intenção do devedor em frustrar a execução.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera inadimplência ou a dificuldade financeira, por si sós, não autorizam o arresto cautelar. É imprescindível a demonstração de atos concretos de dilapidação patrimonial, alienação fraudulenta ou ocultação de bens.

Nesse sentido:

"

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MOR
A. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora reconhecida a presença da probabilidade do direito pelo juízo a quo, representada pelos documentos que evidenciam a dívida, não se verificou a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A existência de registros de inadimplência ou protestos em nome do devedor, por si só, não caracteriza situação de excepcionalidade apta a justificar a constrição patrimonial anterior à citação.
5.
O arresto é medida excepcional que exige demonstração concreta de dilapidação patrimonial ou de tentativa de frustrar o cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A concessão de arresto cautelar em sede de ação monitória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2
.
A existência de protestos ou registros de inadimplência, desacompanhada de prova concreta de dilapidação patrimonial ou fraude, não é suficiente para justificar a medida constritiva antes da citação do requerido
. 3. A antecipação de constrição patrimonial sem o devido contraditório representa afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.”
(RAI n. 1034091-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5 aCâmara de Direito Privado, J. 25.11.25).

Na hipótese vertente, o Agravante fundamenta o
periculum in mora
majoritariamente na situação econômica da empresa
Via Log Transportes Ltda.
(score baixo, demandas trabalhistas, procedimento de mediação). Contudo, a insolvência ou a crise financeira da pessoa jurídica não se comunica automaticamente à esfera patrimonial dos sócios ou devedores solidários, salvo se demonstrada confusão patrimonial ou atos fraudulentos específicos praticados pelas pessoas físicas, o que não se verifica na instrução do presente agravo.

Embora o art. 275 do Código Civil autorize a cobrança da dívida de qualquer um dos devedores solidários, tal dispositivo regula a responsabilidade material e a legitimidade passiva, não servindo de salvo-conduto para dispensar os requisitos processuais das medidas de urgência. A solidariedade permite a execução, mas não cria uma presunção absoluta de fraude ou de insolvência dos codevedores que justifique a supressão do contraditório prévio e a constrição antecipada de bens.

Os elementos trazidos aos autos (existência de processos contra os sócios) configuram indícios de dificuldade financeira, mas não comprovam, de forma inequívoca, que os agravados (pessoas físicas) estejam alienando bens ou esvaziando seus patrimônios com o intuito de lesar credores.

O arresto cautelar é medida extrema e excepcional, que importa em restrição ao direito de propriedade antes da consolidação da penhora. Sua aplicação deve observar o princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade (art. 805 do CPC), reservando-se para situações onde o risco de ineficácia da tutela jurisdicional seja iminente e concreto, o que não restou evidenciado neste momento processual.

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto o magistrado de primeiro grau ao indeferir a medida constritiva de urgência, devendo a execução prosseguir com a busca de bens penhoráveis pelas vias ordinárias (Sisbajud, Renajud, Infojud), respeitando-se o devido processo legal e o contraditório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026